Tribunal: CARF
Processo: 18186.726584/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726584/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.505 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
CNBX COPY COLOR SERVICOS DE COPIAS SS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-47.027 da 6a Turma da
DRJ/FNS que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão (fl. 27), devido à existência de débitos para com
a Fazenda Pública, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega ter liquidado
o débito, relativo ao mês de competência 02/2019, em 30/07/2019.
A DRJ baseia a sua decisão no fato de a ora recorrente não ter regularizado os
débitos no prazo regulamentar:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726584/2019-08
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.505 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726584/2019-08

No presente caso, constata-se que os débitos de divergência GFIP x GPS
somente foram recolhidos em 24/12/2019, conforme despacho da Autoridade
Preparadora de f. 34 e documentos de fls. 31 e 33 (períodos de apuração de 02/2019 e
09/2018, respectivamente).
Assim, conclui-se que os débitos que motivaram a emissão do Termo de
Exclusão não foram regularizados dentro do prazo legal concedido, qual seja o dia
31/10/2019.
Cientificada em 24/07/2020 (fl.60), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 11/08/2020 (fl. 41).
Em seu RV, a recorrente afirma ter efetuado os recolhimentos em atraso, anexa
Certidão Negativa e consulta, em 11/08/2020, demonstrando que estava enquadrada no regime
do Simples.
Requer que a exclusão seja revista face à situação de pandemia em que o país se
encontra, cita notícia da Agência Brasil (fl.59) onde informa que a Receita Federal não excluiria
as empresas inadimplentes do Simples Nacional, no ano de 2020
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e como atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe repisar que o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC
123/2006, dispõe que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Verifica-se nos autos que a interessada foi devidamente cientificada em
01/10/2019, portanto, deveria ter regularizado a totalidade dos débitos até 31/10/2019.
Verifica-se que os débitos somente foram recolhidos em 24/12/2019 (fl.34), bem
depois do prazo legal.
Quanto à alegação de que a Receita Federal não excluiria. do Regime do Simples,
as empresas inadimples, no ano-calendário de 2020, ressalto que a exclusão da recorrente deu-se
no ano de 2019, com efeitos a partir do ano-calendário de 2020, portanto, ainda que fosse o caso,
tal regra não seria aplicável.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.505 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726584/2019-08

Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital